Tribunal: TJDFT
Processo: 0757061-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO SISBAJUD. REGULARIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÕES ANTERIORES EXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de que o bloqueio de valores efetivado na conta do recorrente não violou norma legal, eis que realizado em ação executiva regularmente ajuizada, e por determinação de autoridade judicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 67419830.
3. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, em razão de ter cassada sua aposentadoria, conforme descrito no documento de ID 67419827.
4. Conforme pontuado na sentença recorrida, o bloqueio de valores efetuado na conta bancária do autor/recorrente decorreu de ordem exarada por autoridade judicial no âmbito de processo de execução regularmente instaurado (autos no 0716545-71.2019.8.07.0001). O fato de posteriormente o título executivo ter sido declarado nulo, em sede de Embargos à Execução, não torna ilegal a ordem de bloqueio levada a efeito enquanto o título executivo apresentava-se exequível.
5. Em razões recursais, o recorrente afirma que o transtorno ocasionado pela penhora lhe causou severos danos morais. Aduz que o bloqueio de sua conta lhe causou constrangimento ao comprar alimentos para si e sua família. Acrescenta que os valores constritos comprometeram seu sustento.
6. Importante destacar que o bloqueio abarcou o valor de R$ 1.138,05 (ID 67419801), sendo que a conta bancária permaneceu ativa para movimentações, diferentemente do alegado pelo recorrente. Acrescente-se que na decisão anexada no ID 67419803, a magistrada elencou movimentação bancária do recorrente, dos 30 dias anteriores à constrição, superior a R$ 10.000,00.
7. Assim, carece de comprovação a alegação de que o bloqueio do valor de R$ 1.138,05 deu ensejo a situação de constrangimento, na ocasião em que tentou efetuar compras em estabelecimento comercial. Também não há comprovação de descontrole financeiro ou exposição da recorrente a qualquer situação externa vexatória, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da sua personalidade.
8. De igual forma, não prospera a alegação de que lhe é devida indenização por danos morais, pelo fato de seu nome ter sido inserido em cadastros de restrição ao crédito. O documento de ID 67419820 demonstra que, à época em que anotada a restrição pelo recorrido, já existiam diversas outras negativações em seu nome. A propósito, o enunciado da Súmula 385 do STJ dispõe que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
9. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração do autor, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
10. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
11. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela improcedência dos pedidos autorais.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.